Tribunal: TJES
Processo: 0021962-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021962-18.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIMAR DA SILVA OLIVEIRA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO EVIDENCIADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO O PROVIDO.

I - É sabido que a prova é dirigida ao Juiz da causa, a quem compete avaliar sua pertinência para auxiliar na formação de sua cognição, indeferindo aquelas que são desnecessárias, e determinando, ainda que de ofício, a realização daquelas que se mostrem úteis à formação do seu livre convencimento motivado.

II - Analisando o laudo pericial realizado observo que ele foi capaz de revelar que inexiste incapacidade – seja ela total ou parcial nem temporária ou definitiva - que inviabilize o retorno do segurado apelante ao mercado de trabalho neste momento. Isto porque não foi encontrado no exame clínico do segurado nenhuma doença ativa, incapacidade laborativa ou sequelas que poderia, em tese, diminuir sua aptidão, conforme exige os artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91.

III - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.044), definiu recentemente que, nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais.

IV - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.620/1993, trata da antecipação dos honorários periciais e não de seu custeio, o que significa dizer que, julgada improcedente a demanda, não cabe à Autarquia Federal arcar com tal ônus.

V - Recursos conhecidos, desprovido o recurso do segurado e provido o recurso do INSS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos apelos para negar provimento ao recurso do segurado ao passo que ao interposto da autarquia federal dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0021962-18.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO: JACIMAR DA SILVA OLIVEIRA

APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de duas apelações interpostas por ambas as partes no bojo da Ação de Acidente de Trabalho ajuizada por Jacimar da Silva Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor da ação arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa e no mérito expôs as razões que no seu entender viabilizam o deferimento da tutela almejada, qual seja o reconhecimento do nexo causal entre sua incapacidade e a atividade laborativa já desempenhada enquanto funcionário da empresa “Chocolates Garoto”.

Apesar de instada a parte adversa não apresentou contrarrazões no prazo legal.

O INSS também apresentou apelação visando a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários do perito que adiantou, dada a sucumbência da parte autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas por Jacimar perseguem a manutenção da sentença quanto ao tema devolvido pela autarquia federal.

O Estado do Espírito Santo compareceu aos autos sustentando que aguarda a expedição de ofício para cumprimento da obrigação de pagar do ente estatal.

Iniciando o julgamento pelo
apelo
Jacimar
da Silva Oliveira
, entendo que a sentença não merece reparo, como passo a expor.

É sabido que a prova é dirigida ao Juiz da causa, a quem compete avaliar sua pertinência para auxiliar na formação de sua cognição, indeferindo aquelas que são desnecessárias, e determinando, ainda que de ofício, a realização daquelas que se mostrem úteis à formação do seu livre convencimento motivado, consoante o disposto no
caput
dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
in verbis
:

Artigo 370 – Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Artigo 371 - O Juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Por sua vez, o artigo 464, parágrafo 1º, incisos I e II, do CPC dispõe expressamente que“o
Juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico e quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.”
e, ainda, determinará a realização de uma segunda perícia, segundo o artigo 480 do CPC, quando a matéria não resta suficientemente esclarecida.

De pronto adianto que estas não são as hipóteses dos autos.

Isto porque o perito não se furtou a responder as perguntas, as respostas não foram nebulosas, ao contrário foram claras, diretas e esclarecedoras. O descontentamento do autor/apelante volta-se para a análise técnica médica em si, vez que diametralmente conflita com seus interesses, circunstância que, por si só, não configura o cerceamento defendido.

Destaco não está a desconsiderar os apontamos realizados no exame de imagem de janeiro de 2019 ou outa indicação de tratamento superveniente, contudo, o laudo pericial sopesou o exame clínico do paciente no dia da perícia e não o quadro que pode ter sido um dia apresentado por ele.

Relativamente a pretensão para produção de outras provas – provas orais e com profissional de fisioterapia – elas por si só em nada influiriam no desfecho da demanda, visto que não se prestariam a evidenciar incapacidade laboral por total inabilidade para este desiderato.

Com isso, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No que pertine ao mérito propriamente dito, o artigo 59 da Lei n. 8.213/91 dispõe sobre o auxílio-doença que o recorrente pretende restabelecer,
in verbis
: “
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

A principal característica do auxílio-doença recai na
temporariedade
da incapacidade total para o trabalho. (REsp 1786590/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020).

Por sua vez, a aposentadoria por invalidez, é disciplinada pelo artigo 42 da Lei n° 8.213/1991 que:“
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
.”

Além disso, segundo a melhor doutrina, “
em regra, para a concessão deste benefício, será imprescindível que o segurado esteja incapacitado de maneira total e permanente para o exercício do trabalho, bem como não haja possibilidade plausível de ser reabilitado para outra atividade laborativa, compatível com as suas restrições físicas ou psíquicas decorrentes do acidente ou
e
nfermidade
.”(AMADO, Frederico. Direito Previdenciário. Coleção Sinopses para Concurso. 8ª Edição. Editora JusPodivm. 2017. p. 390).

Pelo artigo acima transcrito é possível concluir que diferente do auxílio-doença acidentário retromencionado, a aposentadoria por invalidez se aperfeiçoa com a incapacidade
definitiva
.

Nessa perspectiva, analisando o laudo pericial realizado observo que ele foi capaz de revelar que inexiste incapacidade – seja ela total ou parcial nem temporária ou definitiva - que inviabilize o retorno do segurado apelante ao mercado de trabalho neste momento.

Isto porque não foi encontrado no exame clínico do segurado nenhuma doença ativa, incapacidade laborativa ou sequelas que poderia, em tese, diminuir sua aptidão.

Soma-se a isso a ausência de afastamentos durante seu vínculo empregatício, tampouco tratamento ou acompanhamento médico superveniente.

Desse modo, pelo que consta nos autos, não há como descurar da conclusão do laudo pericial, o qual atestou que inexiste incapacidade do segurado.

Portanto, manifesto o acerto do comando originário nesta conclusão.

Relativamente a
pretensão recursal do INSS
, ela gravita em torno de seu alegado direito ao ressarcimento do valor dos honorários periciais adiantados durante a instrução do feito, aduzindo que, como a parte sucumbente é beneficiária da assistência judiciária, é responsabilidade do Estado o ressarcimento dos valores dos honorários então pagos.

Com relação a este tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu recentemente que,
“
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991
”
(Tema 1.044).

Aliás, são inúmeros os julgados emanados desta Egrégia Corte Estadual nesta mesma linha, podendo mencionar Apelação Cível n. 024180253569, Apelação Cível n. 024170154272 e Apelação Cível n. 024170039143.

Há de ser destacado que o art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.620/1993, trata da antecipação dos honorários periciais e não de seu custeio, o que significa dizer que, julgada improcedente a demanda, não cabe à Autarquia Federal arcar com tal ônus.

Por fim,
“
Ressalto, brevemente, que a Corte de Cidadania superou a fundamentação outrora sustentada nesta Corte de Justiça, sobre a diferença existente entre a assistência judiciária – prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 – e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e ainda, de violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180146730, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022).

Desta feita, especialmente em razão da jurisprudência vinculativa do C. STJ sobre o tema, merece provimento o recurso da autarquia federal.

Pelo exposto, conheço de ambos recursos e nego provimento ao recurso de Jacimar da Silva Oliveira ao passo que dou provimento ao apelo do INSS, a fim de reformar parcialmente a sentença para impor ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir a autarquia dos valores por ele adiantados nos autos a título de honorários periciais.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.